Tribunal: TJSP
Processo: 1020765-94.2014.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Inexistência de relação jurídica. Matéria que transitou em julgado. Contratação não comprovada. Fraude perpetrada por terceiro. Irrelevância. Incidência do art. 14 do CDC. Culpa de terceiro que não elide a responsabilidade da administradora de cartão de

Ementa:
Ação de declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Apelo do réu. Inexistência de relação jurídica. Matéria que transitou em julgado. Contratação não comprovada. Fraude perpetrada por terceiro. Irrelevância. Incidência do art. 14 do CDC. Culpa de terceiro que não elide a responsabilidade da administradora de cartão de crédito. Súmula 479 do STJ. Débito declarado inexigível. Negativação indevida. Danos morais 'in re ipsa'. Indenização arbitrada em R$ 10 (dez) salários mínimos. 'Quantum' mantido. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.